Tribunal: TJMT
Processo: 1060303-90.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060303-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.632.017/0001-36 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 - PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO , contra sentença proferida nos autos sob nº 1060303-90.2019.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a manutenção do enquadramento da Requerente no PRODEIC até o prazo final do Termo de Acordo firmado com o Requerido, bem como declarar o direito da autora à remissão e anistia sem a necessidade de desistir das ações e defesas e da renúncia do direito a que se fundam e sem ser autuada, ter seus créditos glosados e o seu ato concessivo retirado do CONFAZ.

Nas razões recursais, sustenta que não é cabível a alegação de direito adquirido nem a aplicação do artigo 178 do CTN, pois a garantia de manutenção de uma isenção tributária onerosa pressupõe a concessão legal do benefício.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 149992773.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, haja vista a inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob nº 1060303-90.2019.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a manutenção do enquadramento da Requerente no PRODEIC até o prazo final do Termo de Acordo firmado com o Requerido, bem como declarar o direito da autora à remissão e anistia sem a necessidade de desistir das ações e defesas e da renúncia do direito a que se fundam e sem ser autuada, ter seus créditos glosados e o seu ato concessivo retirado do CONFAZ.

Pois bem.

Da análise do Termo de Acordo pactuado entre a empresa apelada e o ente estatal, verifica-se que a recorrida foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC para usufruir do benefício fiscal pelo prazo de 10 (dez) anos que findará em 2024, sob a condição de cumprimento de uma série de compromissos onerosos.

Da análise do art. 8º do Decreto n. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte fica submetido às seguintes condições onerosas:

“
Art. 8° O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]
”.

No entanto, antes mesmo do decurso do prazo de fruição do benefício, o Estado de Mato Grosso estabeleceu que para que a pessoa jurídica continue a usufruir do incentivo fiscal no ano de 2020, seria necessário efetuar a “migração” para o benefício fiscal reinstituído/modificado pela nova legislação, bem como realizar a “renúncia” do benefício anterior (Art. 5° e seguintes da Lei Complementar n. 631/2019). Vejamos o teor do artigo:

“
Art. 5º Sem prejuízo do atendimento às condições previstas nos artigos 3º e 4º, a remissão e anistia de que trata este capítulo ficam, ainda, condicionadas à adesão pelo contribuinte, quando for o caso, nos termos do regulamento, à fruição do benefício fiscal reinstituído, conforme estabelecido nesta Lei Complementar
.

§ 1º Somente serão reconhecidas a remissão e anistia na forma deste artigo após o beneficiário, até 20 de dezembro de 2019, expressamente:

I - efetuar a migração, quando for o caso, para a fruição do benefício fiscal pertinente, na forma disposta nesta Lei Complementar, no seu regulamento e em normas complementares;

II - requerer o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, se houver e ainda que suspenso ou sem eficácia, nas condições previstas na legislação tributária vigente até o dia 31 de dezembro de 2019, renunciando, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado;

III - renunciar, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, cujo contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, esteja encerrado ou cancelado.

§ 2º A falta de atendimento às condições fixadas neste capítulo:

I - impede a aplicação do disposto no artigo 6º;

II - sujeitará o contribuinte à aplicação ou manutenção de medidas fiscais decorrentes da fruição de benefício em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal, inclusive constituição de crédito tributário;

III - implicará a retirada do depósito do ato concessivo do Portal Nacional de Transparência Tributária, mantido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, podendo acarretar a glosa dos créditos gerados nas respectivas operações interestaduais;

IV - impedirá futura adesão ao Programa pelo mesmo prazo em que tiver usufruído o contrato ou termo de acordo encerrado na forma desta Lei Complementar.

§ 3º O atendimento ao disposto neste capítulo não implica validade dos atos concessivos expedidos em desacordo com a legislação vigente à época da celebração ou com fraude, dolo ou simulação.

§ 4º Ainda que o contribuinte não tenha interesse em continuar usufruindo do benefício fiscal decorrente do credenciamento que lhe fora concedido, o atendimento às exigências arroladas nos incisos II e III do § 1º deste artigo é condição para concessão da remissão e anistia de que trata este capítulo
”
.

Nesse sentido, verifica-se que a disposição contida na Lei Complementar n. 631/2019 vai de encontro ao artigo 178 do Código Tributário Nacional, que dispõe expressamente sobre a impossibilidade de revogação e/ou modificação de isenções concedidas por prazo determinado e condicionadas ao atendimento de certas premissas:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104
”.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal:

“
Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Desse modo, entendo que a possibilidade de revogação e/ou modificação do benefício fiscal em discussão, instituída pela Lei Complementar n. 631/2019, apesar da alegada autorização da Lei Complementar Federal n. 160/2017 (Art. 3º, §4º) e do Convênio ICMS n. 190/2017 (Cláusula 10ª, §2º), encontra-se em desacordo com a legislação tributária nacional e o entendimento sumulado pela Suprema Corte, além de violar o conceito de ato jurídico perfeito (consumado de acordo com a lei vigente à época/direito exercido, atos praticados, que não podem ser modificados por Lei posterior).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –
PRODEIC – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF
– AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em conformidade com o estabelecido pela legislação tributária nacional, pela Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência deste Sodalício, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, à vista do princípio da segurança jurídica.

Analisado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que negou efeito suspensivo àquele recurso. (N.U 1005097-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023